Tribunal: TJDFT
Processo: 0009350-02.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009350-02.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO As partes foram intimadas sobre o regular prosseguimento do feito, todavia o Distrito Federal não se pronunciou (ID 46814200). O SINDIRETA, no ID 46363828, requereu a apreciação da petição de ID 42370642: “a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos MARIA DA CONCEIÇÃO WENSE DIAS, MARIA DA GUIA PEREIRA DE MEDEIROS COSTA, MARIA DAGMA DA SILVA XAVIER, MARIA DAS DORES SANTOS DE OLIVEIRA, MARIA DAS GRAÇAS ALVARENGA SCHAFER e MARIA DAS GRAÇAS MACHADO BRITTO, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; b) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos substituídos, em virtude do acórdão que deu provimento ao agravo interno para afasta a aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005 (ID 42037906), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido.” No ID 42547374, consta ofício da COORPRE noticiando o pagamento de PCT PJE 0737423-83.2020.8.07.0000, expedido em favor de MARIA DAS GRACAS MOURA DE CARVALHO. Em pesquisa aos autos extraem-se as seguintes informações: i.O saneamento do processo ocorreu no ID 11150412, oportunidade que foram fixados os honorários à execução e majorados os honorários contratuais no patamar de 20% (vinte por cento). ii.O acordo firmado entre as partes está acostado no ID 11687177. iii.A cópia do v. acórdão proferido nos EME n. 2007.00.2.015455-9, transitado em julgado em 17/7/2014, está no ID 11150275. iv.No ID 42037906, fls pdf 1674-1682, foi proferido acórdão que afastou a aplicabilidade da lei Distrital 3.624/2005, cujo trânsito em julgado ocorreu em 7/3/2023 (fl pdf 1693). v.No ID 44692162, a decisão presidencial negou seguimento ao recurso extraordinário de ID 11150517. O trânsito em julgado da referida decisão ocorreu em 14/4/2023 (ID 45712877). É o relato necessário. Decido. I-DA ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS Prosseguem na ação as substituídas processualmente MARIA DA CONCEIÇÃO WENSE DIAS, MARIA DA GUIA PEREIRA DE MEDEIROS COSTA, MARIA DAGMA DA SILVA XAVIER, MARIA DAS DORES SANTOS DE OLIVEIRA, MARIA DAS GRAÇAS ALVARENGA SCHAFER e MARIA DAS GRAÇAS MACHADO BRITTO, conforme se extrai da petição do exequente de ID 42370642. O processo foi declarado saneado quanto a elas (ID 11150412) e, por esta razão, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de cálculos, conforme cláusulas 6 e 7 do acordo firmado entre as partes (ID 11687177), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), deferida no ID 11150412 e os honorários à execução fixados no ID 1150412, incidentes, inclusive, sobre os créditos de servidores anuentes. Destaco que, para cálculos de honorários da execução quanto aos créditos de anuentes, deve-se manter o critério adotado nos cálculos judiciais, ao tempo que homologados e adimplidos. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPCe, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais:i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original;iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Digam o Distrito Federal e o SINDIRETA sobre o comunicado da COORPRE (ID 42547374). I. Brasília, 21 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador